Tribunal: TJDFT
Processo: 0703873-91.2025.8.07.0010
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE SEGURO. DEMORA EXCESSIVA NA REPARAÇÃO DO VEÍCULO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MATERIAL E MORAL. CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Recurso inominado interposto com o objetivo de reformar a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para condenar a ré “a) a entregar ao autor o automóvel objeto dos autos com todo o conserto necessário ao seu pleno funcionamento, no prazo máximo de 30 dias, sob pena de convolação da obrigação de fazer em perdas e danos, em quantia correspondente ao valor de mercado do veículo com as mesmas características do que foi sinistrado; b) ressarcir ao autor o valor de R$ 1.870,00 (mil oitocentos e setenta reais), a título de reparação dos danos patrimoniais, a ser corrigido pelo IPCA desde a data do ajuizamento da ação e acrescido da taxa legal (art. 406, §§ 1o e 2o, CC) a contar do registro de ciência eletrônica (06/05/2025), sem prejuízo de ressarcimento das demais parcelas, relativas ao contrato de transporte escolar, comprovadamente quitadas até a data da entrega do veículo; c) condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, valor a ser corrigido monetariamente pelo IPCA desde esta data e acrescido da taxa legal (art. 406, §§ 1o e 2o, CC) a partir da registro de ciência eletrônica (06/05/2025)”.
2. Em suas razões recursais, a ré argui a nulidade da sentença por vício de julgamento extra petita, ao argumento de que o decisum extrapolou os limites da lide ao determinar que, em caso de descumprimento da obrigação de fazer, esta se converteria automaticamente em perdas e danos, fixando como indenização o valor de mercado de veículo com características semelhantes ao bem sinistrado. No mérito, alega ausência de responsabilidade civil, em razão de caso fortuito, pois a demora na conclusão do reparo decorreu de fato notório e alheio à sua esfera de controle - o encerramento das atividades da montadora no Brasil - o que teria ocasionado severa escassez de peças de reposição no mercado nacional. Requer o afastamento da condenação ao ressarcimento das despesas com transporte escolar, sob o fundamento de inexistência de previsão contratual e em observância ao princípio do duty to mitigate the loss. Impugna a configuração dos danos morais e pleiteia o provimento do recurso para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial. Subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado a título de reparação por dano moral.
3. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos.
4. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna pela manutenção da sentença.
5. Recurso recebido sem efeito suspensivo (ID 74858887).
III. Questão em Discussão
6. As questões em discussão consistem em: i) verificar a nulidade da sentença por vício de julgamento extra petita; ii) analisar a responsabilidade civil da seguradora pela demora na conclusão do conserto do veículo, à luz da alegação de caso fortuito; iii) aferir a existência de comprovação do dano material; e iv) examinar a configuração do dano moral passível de compensação.
IV. Razão de Decidir
7. De início, rejeito a preliminar de nulidade da sentença. Com efeito, não se configura julgamento extra petita quando o magistrado, observando os limites da causa de pedir e do pedido, apenas determina que a obrigação de fazer será convertida em perdas e danos, em caso de descumprimento da ordem judicial. A decisão judicial apenas especifica que, diante da inadimplência, a obrigação será transformada em indenização, com fundamento no artigo 402 do Código Civil, o que não extrapola os limites da demanda. Cumpre destacar que a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos constitui mecanismo previsto no ordenamento jurídico para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, especialmente quando a prestação originalmente pactuada se torna inviável ou é descumprida injustificadamente. Cuida-se de providência compatível com os princípios da boa-fé objetiva e da reparação integral do dano. Preliminar rejeitada.
8. A relação entabulada entre as partes é de consumo, porquanto presentes as figuras do consumidor e do fornecedor de serviços, estando, portanto, sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
9. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, §3.o).
10. O Código Civil estabelece que o dever de indenizar (art. 927 do Código Civil) é pautado na existência de um ato ilícito praticado por aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, viola direito e causa danos a outrem, ainda que exclusivamente moral (art. 186 do CC).
11. No caso, não há respaldo para a alegação genérica da recorrente de que a demora na conclusão do reparo decorreu de fato notório e alheio à sua esfera de controle — o encerramento das atividades da montadora no Brasil — o que teria provocado escassez de peças de reposição no mercado nacional. A justificativa apresentada não veio acompanhada de prova idônea, o que afasta a configuração de caso fortuito, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Ao contrário, resta evidente que a demora excessiva na liberação e no reparo do veículo decorreu de conduta ilícita da recorrente que não autorizou o serviço a tempo e modo.
12. No tocante aos danos materiais decorrentes da contratação de serviço de transporte escolar, verifica-se nexo direto com o ato ilícito da recorrente, que deixou de autorizar o reparo em tempo hábil. Nesse contexto, é pacífico o entendimento de que a indenização por danos materiais pressupõe a existência de prejuízo real e mensurável no patrimônio do lesado. Conforme dispõe o artigo 402 do Código Civil: “salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar”.
13. A indenização deve corresponder à extensão do dano, sendo imprescindível a comprovação efetiva do prejuízo alegado, nos termos do artigo 944 do Código Civil — o que, de fato, restou demonstrado nos autos.
14. Quanto aos danos morais, a demora excessiva no reparo do veículo - superior a nove meses - aliada à frustração da legítima expectativa de proteção securitária e à morosidade na solução administrativa, configura falha na prestação do serviço, apta a ensejar reparação extrapatrimonial. Não custa lembrar que o contrato de seguro tem por finalidade precípua oferecer ao consumidor segurança e tranquilidade diante de eventos adversos. A conduta da seguradora, ao não viabilizar o reparo do bem em prazo razoável, comprometeu a confiança legítima, gerando angústia, transtornos e prejuízos que ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano, sendo plenamente justificável a condenação por danos morais. Já o valor fixado a título de compensação (R$ 5.000,00) revela-se proporcional e razoável, não merecendo redução.
15. Nesse sentido: Acórdão: 2038641
V. Dispositivo
16. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Preliminar de nulidade rejeitada. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/1995. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

____________________________
Dispositivo relevante citado: CDC, art. 14; CC, arts. 944 e 402; CPC, art. 373.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão: 2038641